Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULAR BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. APENDICITE. RELATÓRIO MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL QUE NÃO PREVÊ INTERNAÇÃO PARA ALÉM DAS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DISCUSSÃO. LEGALIDADE. PRESCRIÇÕES NORMATIVAS. CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EMERGENCIAL DE CIRURGIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA OPERADORA... REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO À SAÚDE E/OU VIDA DA PACIENTE. URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA MEDIANTE RESSARCIMENTO MONETÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A recorrida é titular/beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré, no segmento ambulatorial, bem como necessita da realização de procedimento médico de urgência - cirurgia de apendicite - conforme relatório médico anexado à exordial.
2. Havendo previsão expressa no contrato de plano de saúde de que a cobertura contratada assegura apenas o tratamento ambulatorial e limita o tempo de internação até as 12 (doze) primeiras horas do atendimento, não deixando dúvidas ao consumidor acerca dos serviços hospitalares não contemplados, afasta-se eventual abusividade contratual ou normativa.
3. A discussão trazida à baila não diz respeito à legalidade das prescrições normativas que autorizam a contratação de plano exclusivamente ambulatorial, mas apenas a necessidade de autorização emergencial da cirurgia pleiteada pela autora.
4. A ausência de realização do procedimento médico pode colocar em risco a saúde e a vida da paciente, razão pela qual preenchido o requisito de urgência para concessão da liminar pelo juízo monocrático. Por certo, poderia a requerente dirigir-se a uma unidade de saúde pública; contudo, tal possibilidade não exime a operadora de acolher a beneficiária em uma unidade da rede credenciada, diante do quadro delicado e premente de saúde.
5. Também preenchido o requisito da reversibilidade. Em caso de realização da cirurgia e da não procedência da ação, poderá a agravante pleitear reparação pecuniária da agravada, especialmente considerando a natureza da cirurgia específica objeto da controvérsia.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.